Tribunal: TJSP
Processo: 1004321-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora da Educação básica – Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira – Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1997 – Ação ajuizada em 2015 – Decurso do

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora da Educação básica – Firmado entendimento em sede de Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral no 561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV até a restruturação remuneratória de sua carreira – Restruturação remuneratória da carreira dos servidores no caso em tela se deu em 1997 – Ação ajuizada em 2015 – Decurso do prazo de mais de cinco anos entre a restruturação remuneratória da carreira e o ajuizamento da ação – Prescrição – Ocorrência – Manutenção da sentença – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004321-77.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IARA
MARTINS BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004321-77.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.409
2
aba
Voto no 33.409
Apelação Cível no 1004321-77.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: IARA MARTINS BORGES
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Olavo Zampol Júnior
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PROFESSORA
DA EDUCAÇÃO BÁSICA Firmado entendimento em
sede de Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral no
561.836/RN, de cabimento da conversão dos vencimentos
dos servidores em URV até a restruturação remuneratória
de sua carreira Restruturação remuneratória da carreira
dos servidores no caso em tela se deu em 1997 Ação
ajuizada em 2015 Decurso do prazo de mais de cinco
anos entre a restruturação remuneratória da carreira e o
ajuizamento da ação
Prescrição
Ocorrência

Manutenção da sentença Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 82/94) interposto por
Iara Martins Borges contra a r. sentença de fls. 79/80, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação ordinária movida em face do
Estado de São Paulo. Condenou a autora a suportar os ônus da
sucumbência, fixados honorários advogatícios em R$ 1.000,00 nos
termos do art. 82, § 8o do CPC, com as ressalvas, entretanto, da
gratuidade da justiça de que é beneficiária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004321-77.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.409
3
aba
Em apelação a autora alega a interpretação equivocada dos
artigos 1o e 3o do Decreto no 20.910/32 e negativa de vigência da
Súmula 85 do c. STJ. Argumenta que o Estado ignorou por completo
qualquer necessidade de revisão dos vencimentos e proventos que
justificasse a aplicação do entendimento de prescrição nuclear.
Sustenta
ter
apresentado
demonstrativo
do
débito
pormenorizado com a indicação da evolução da dívida, bem como a
forma como a ré deve efetuar a conversão, objeto da pretensão,
apontando a diferença mensal.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos
(art. 1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 75/88).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora, professora da
Educação Básica, busca promover recálculo de seus vencimentos a teor
do que dispôs a Lei 8.880/94, posto não respeitados pela ré os critérios
de conversão por ela estabelecidos.
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de Repercussão Geral,
decidiu que:
"EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004321-77.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.409
4
aba
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus
vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento
em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI
no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em
cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência
da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004321-77.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.409
5
aba
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”. (Rel. Min. Luiz Fux, j. em
26.09.2013, tema 5) (grifos nossos).
Possível depreender do supratranscrito que o termo final do
direito ao pagamento do percentual fixado para recompor a perda
monetária quando da conversão do valor do salário em URV é a da
reestruturação remuneratória da carreira.
No caso versado nos autos, a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo demonstrou na contestação ter havido reestruturação
remuneratória da carreira da autora, Professora da Educação Básica, por
meio da Lei Complementar Estadual no 795/1995.
Tendo em vista ter havido reclassificação dos vencimentos
do Executivo estadual no ano de 1995, e tendo a presente ação sido
proposta muito após o quinquênio subsequente a promulgação da Lei
Complementar, qual seja, 09 de fevereiro de 2015, a pretensão de
recebimento das diferenças remuneratórias encontra-se prescrita. Dessa
forma, de rigor a manutenção da r. sentença de primeira instância,
rejeitando-se o pleito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004321-77.2015.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.409
6
aba
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§ 11, CPC] para R$
1.100,00 [um mil e cem reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)